Tribunal: TJMT
Processo: 1016050-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016050-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), IVAN LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 060.164.431-07 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE MT (IMPETRADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VICTOR HUGO ARAUJO - CPF: 076.033.301-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO SUBSTANCIAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, contra decisão que determinou a imediata execução da pena e decretou sua prisão após a condenação pelo Conselho de Sentença.

2.

O impetrante sustentou a ilegalidade da execução provisória da pena, alegando afronta ao princípio da presunção de inocência, ausência de contemporaneidade da prisão, existência de questão substancial apta a justificar o efeito suspensivo da apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, bem como condições pessoais favoráveis do paciente. Requereu a revogação da prisão e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:

(i)

saber se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente da demonstração dos requisitos da prisão preventiva;

(ii)

saber se a alegada ausência de contemporaneidade afasta a legalidade da custódia determinada após o julgamento pelo Conselho de Sentença;

(iii)

verificar se a apelação defensiva veicula questão substancial apta a justificar, excepcionalmente, a suspensão da execução imediata da condenação, nos termos do art. 492, §3o, do Código de Processo Penal;

(iv) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, segundo o qual a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do
quantum
da pena aplicada.

5.

A controvérsia não reside na admissibilidade ou no regular processamento da apelação defensiva, plenamente assegurados à defesa, mas na verificação da presença dos pressupostos excepcionais previstos no art. 492, § 3o, do CPP, aptos a justificar a suspensão da execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

6.

No caso concreto, a tese defensiva de desclassificação para homicídio culposo demanda aprofundada revaloração do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Ademais, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória de dolo eventual, inexistindo manifesta contrariedade entre o veredito e a prova dos autos, circunstância que afasta a plausibilidade jurídica necessária à situação expecional prevista no art. 492, § 3o, do CPP.

7.

A superveniência da condenação pelo Conselho de Sentença altera substancialmente o panorama jurídico-processual, de modo que a circunstância de o paciente ter respondido ao processo em liberdade não afasta a legitimidade da prisão decorrente da condenação soberana.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, atividade lícita e situação familiar, não possuem aptidão, por si sós, para afastar a execução imediata da pena legitimamente determinada após a condenação pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente da demonstração dos requisitos da prisão preventiva. 2. A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda reexame probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a execução imediata da pena quando presente fundamento juridicamente idôneo decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 492, § 3o, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus no
1011756-98.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13 de maio de 2026, publicado em 14 de maio de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus com pedido de liminar
, impetrado em favor de Ivan Luiz Alves da Silva, contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, ao proferir sentença condenatória, após julgamento perante o Tribunal do Júri, determinou a imediata execução da pena com a custódia do paciente (ato coator - Id. 360694876 – Pág.8).

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão automática fundada no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, aduzindo que tal entendimento não instituiu hipótese de execução compulsória da pena, devendo coexistir com o princípio da presunção de inocência.

Argumenta que foi interposto recurso de apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, por ser o veredito manifestamente contrário à prova dos autos, destacando que a prova testemunhal, especialmente o depoimento da única testemunha ocular, indicaria que o disparo ocorreu de forma acidental, afastando o dolo e impondo a desclassificação para homicídio culposo.

Sustenta, assim, a existência de questão substancial apta a ensejar o efeito suspensivo do recurso e, por conseguinte, a suspensão da execução provisória da pena.

Alega, ainda, ausência de contemporaneidade da prisão, uma vez que o paciente respondeu ao processo em liberdade por cerca de 10 anos, sem qualquer intercorrência, inexistindo fato novo apto a justificar a custódia cautelar, o que configuraria violação aos princípios da presunção de inocência e do favor
libertatis.

Defende, também, a inconstitucionalidade da execução antecipada da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, por afronta ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal, bem como a incompatibilidade da medida com o Pacto de San José da Costa Rica, especialmente quanto ao direito ao duplo grau de jurisdição e à vedação de prisão arbitrária.

Aduz, ainda, a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na plausibilidade de reforma do julgado, e do
periculum in mora
, diante dos prejuízos decorrentes da manutenção da custódia, inclusive em razão das condições do sistema prisional.

Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, destacando tratar-se de primário, com residência fixa, ocupação lícita e arrimo de família, sendo pai de filha menor e companheiro de gestante, circunstâncias que reforçariam a desnecessidade da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer:
“1. A CONCESSÃO DA ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da ordem de prisão imediata exarada na sentença, com a consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de IVAN LUIZ ALVES DA SILVA, a fim de que possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, em estrita observância ao Art. 492, § 3o, do CPP e ao Princípio da Contemporaneidade;

2. O RECONHECIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO à Apelação interposta, ante a cristalina existência de "questão substancial" (Art. 492, § 3o, CPP), consubstanciada na manifesta contrariedade do veredito à prova dos autos, que aponta de forma uníssona para a ausência de dolo e a imperiosa desclassificação para a modalidade culposa; 3. A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE, para que este Egrégio Tribunal de Justiça, agindo como guardião dos Direitos Humanos, afaste a execução antecipada da pena por violar o Duplo Grau de Jurisdição e a Presunção de Inocência previstos no Artigo 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; 4. A REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES à Autoridade Coatora, caso Vossa Excelência entenda necessário, bem como a posterior abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer; 5. NO MÉRITO, A CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para cassar em definitivo o decreto de prisão imediata, garantindo ao Paciente o direito sagrado de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, res

restaurando se a legalidade estrita e a dignidade da jurisdição.” (sic -
Id. 360694862).

Juntou documentos (Id. 360694875 e seguintes).

A liminar foi indeferida (Id. 360929852).

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 363101883).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id.

366866395):

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INSUBSISTÊNCIA – TEMA 1068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CARÁTER VINCULANTE – A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA – A DECRETAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NÃO EXIGE ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DISCUSSÃO SOBRE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
É OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO, NÃO SENDO ADMISSÍVEL O DEBATE NA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
– INTERPOSTO O APELO DEFENSIVO, NÃO HÁ DE SE FALAR EM EFEITO SUSPENSIVO, POIS NÃO DEMONSTRADA FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE QUESTÃO SUBSTANCIAL –CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO PELAS PARTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ab initio
, cumpre ressaltar que, embora o impetrante tenha instruído a inicial com cópia do ato coator (Id. 360694876), comprovante de endereço (Id. 360694874) e exames médicos (Id. 360694873), deixou de juntar aos autos a integralidade do processo de origem, o que, em tese, poderia viabilizar uma análise mais aprofundada e segura das alegações formuladas.

Não obstante tal deficiência instrutória, observa-se que, mesmo à luz dos documentos apresentados, não se verifica, de plano, a existência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de medida liminar, notadamente porque o
decisum
impugnado encontra-se formalmente fundamentado.

Explica-se:

Consta do ato coator (Id. 360694876) que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que restou condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão de fatos ocorridos em 30.8.2016.

Na oportunidade, o Juiz Presidente, acolhendo a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, determinou a imediata execução da pena, com a decretação da prisão do paciente, sob os seguintes fundamentos (Id. 360694876, págs. 7/8):

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO RÉU PARA FINS DE EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA:

35. Com relação ao estado de liberdade do acusado, destaco que o Supremo Tribunal Federal em julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou que: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

36. Essa decisão reflete a necessidade de proteção da sociedade e a preservação da ordem pública, especialmente em crimes considerados graves, como homicídios. O cumprimento imediato da pena é uma forma de assegurar que a condenação, que já passou por um julgamento rigoroso, seja respeitada, evitando que o réu permaneça em liberdade e, potencialmente, volte a delinquir.

37. Além disso, a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica. Ao impor o cumprimento imediato da pena, o Estado reafirma seu compromisso com a justiça e com a responsabilidade social, evitando situações em que a impunidade ou a procrastinação dos processos judiciários possam minar a confiança da sociedade nas instituições. Essa medida assegura que as vítimas e a sociedade em geral sintam que houve uma resposta adequada e proporcional à gravidade da infração cometida.

38. Por fim, importante destacar que essa determinação não fere o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, se aplica, em regra, até o trânsito em julgado da condenação. Contudo, no caso do tribunal do júri, a decisão é resultante de um processo judicial completo, onde foram respeitados todos os direitos de defesa e os trâmites legais. Uma vez proferida a sentença condenatória, o próprio STF entende que a eficácia da decisão requer a execução imediata da pena, já que a decisão condenatória é resultado de um julgamento formal e legítimo, encerrando a fase de presunção de inocência.

39. No caso concreto o acusado foi condenado à pena de 12 (doze) anos, no regime inicialmente fechado, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos, pois não vislumbro no caso concreto nenhuma questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação (CP, art. 492, § 3o), visto que o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário pelas partes.

40. Diante de todo o exposto, DECRETO, neste ato, a prisão do réu IVAN LUIZ ALVES DA SILVA, a fim que inicie, desde já, o cumprimento da pena imposta. 41. EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em desfavor IVAN LUIZ ALVES DA SILVA.”

A decisão não merece reparos.

Isso porque a determinação de execução imediata da pena encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não se tratando de automatismo desprovido de base legal, mas de providência admitida à luz do entendimento firmado no Tema 1.068, especialmente em hipóteses de condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Nessa linha, esta Corte Estadual já assentou que:
“(...)A soberania dos veredictos autoriza a execução provisória da pena independentemente do quantum fixado, não sendo necessária a demonstração dos requisitos da prisão preventiva
” (TJMT,
Habeas Corpus no
1011756-98.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13 de maio de 2026, publicado em 14 de maio de 2026).

Nesse contexto, a fundamentação apresentada revela a adequação da medida constritiva, por evidenciar a consonância da decisão com a orientação jurisprudencial vigente e com as circunstâncias do caso concreto.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, igualmente não merece acolhida neste momento.

Com efeito, embora o impetrante alegue que o paciente permaneceu em liberdade por lapso temporal considerável, tal circunstância, por si só, não afasta a legitimidade da segregação supervenientemente determinada após a condenação pelo Conselho de Sentença, sobretudo porque o novo título prisional encontra-se amparado em contexto processual substancialmente distinto, marcado pela formação de juízo condenatório soberano em relação à autoria e materialidade delitivas.

A superveniência da condenação altera significativamente o panorama jurídico-processual até então existente, enfraquecendo o argumento defensivo fundado exclusivamente na ausência de fatos contemporâneos, especialmente quando a prisão decorre da própria imposição da reprimenda e da incidência do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

No que se refere ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, sob o argumento de existência de “questão substancial” (art. 492, § 3o, do Código de Processo Penal), consistente na alegada contrariedade do veredito à prova dos autos, verifica-se, a inviabilidade de acolhimento da tese.

Primeiro, porque o impetrante, ao postular a concessão de “efeito suspensivo” ao recurso de apelação, acaba por confundir os efeitos recursais ordinários com a sistemática excepcional prevista no art. 492, §3o, do Código de Processo Penal.

Isso porque o referido dispositivo não atribui, propriamente, efeito suspensivo automático ao recurso defensivo, mas autoriza, em hipóteses excepcionais, a suspensão da execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, desde que demonstrada a existência de questão substancial cuja apreciação pelo Tribunal possa plausivelmente conduzir à revisão do édito condenatório.

Com efeito, da análise do ato impugnado (Id. 360694876), constata-se que o Juízo Presidente limitou-se a determinar a execução imediata da pena em razão da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, inexistindo deliberação específica acerca de eventual pedido defensivo voltado à suspensão dos efeitos executórios da sentença.

Assim, a controvérsia não reside na admissibilidade ou no regular processamento da apelação interposta, plenamente assegurados à defesa, mas, sim, na verificação da presença dos pressupostos excepcionais aptos a justificar o afastamento da execução imediata da reprimenda.

Ocorre que a pretensão está calcada na reinterpretação do conjunto probatório produzido em plenário, especialmente no que tange à dinâmica dos fatos e ao elemento subjetivo da conduta, ao sustentar a ausência de dolo e a necessidade de desclassificação para homicídio culposo.

É cediço que a aferição da existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, com revaloração de depoimentos e circunstâncias do caso concreto, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
notadamente em sede liminar.

Além disso, conforme se extrai da própria sentença condenatória, o Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, respondeu afirmativamente aos quesitos relativos à materialidade e autoria delitivas, deixou de absolver o réu e, de forma expressa, reconheceu que o acusado
assumiu o risco de produzir o resultado morte
, bem como que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Confira-se (Id. 360694876 – Pág.5):

“DOS QUESITOS

26. Em votação a primeira série de quesitos pelo crime de homicídio qualificado, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, nos primeiro e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito de homicídio imputado ao acusado. No terceiro quesito não absolveram o réu.
No quarto quesito reconheceram que o acusado assumiu o risco de produzir a morte da vítima
. Por fim, no quinto quesito reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.” - grifei

Tal circunstância evidencia que os jurados acolheram, de maneira consciente e soberana, a tese acusatória de dolo eventual, afastando, por conseguinte, a versão defensiva de disparo acidental.

Assim, ausente demonstração concreta de plausibilidade jurídica qualificada apta a evidenciar probabilidade relevante de reforma do édito condenatório, não se verifica, ao menos neste momento, fundamento idôneo para obstar a execução imediata da pena decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente — tais como primariedade, residência fixa, exercício de atividade lícita e situação familiar regularmente constituída —, embora dignas de consideração, não possuem aptidão, por si sós, para afastar a segregação imposta, especialmente diante da existência de fundamento juridicamente idôneo a amparar a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

De igual modo, as alegações relacionadas à suposta condição de pai presente, ao fato de a companheira do paciente encontrar-se em estado gestacional e à qualidade de arrimo familiar igualmente não se mostram suficientes, neste momento processual, para infirmar a medida impugnada.

Isso porque, além de não ostentarem caráter absoluto apto a obstar, automaticamente, a execução da reprimenda, verifica-se que tais circunstâncias sequer foram submetidas à apreciação da autoridade apontada como coatora por ocasião da prolação do ato impugnado (Id. 360694876), circunstância que inviabiliza, neste momento, a análise originária da matéria por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que “condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente fundamento idôneo a amparar a segregação” (Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Feitas essas considerações, extrai-se que não há constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de Ivan Luiz Alves da Silva

e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026